Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-72.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000910-72.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. APELANTE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL.
JUNTADA DA
FATURA INADIMPLIDA, DEMONSTRATIVO D
A DÍVIDA
E TELA SISTÊMICA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO ALEGADO. SUPOSTA VENDA CASADA. INOBSERVÂNCIA DE INDUÇÃO À CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE CONTESTAÇÃO ASSEGURADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INSURGÊNCIA GENÉRICA, NA ORIGEM. TESE ACERCA DA NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000910-72.2022.8.05.0043, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.